Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-18.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005260-18.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAZZUCO & CIA LTDA - CNPJ: 22.104.755/0001-79 (APELADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RELATIVA AO BEM PÚBLICO DOADO COM ENCARGOS – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS COM ENCARGOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM ADI – EFEITO EX TUNC – TERMO DE CESSÃO DE ÁREA – NULO – COBRANÇA DE IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (ENCARGO) INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante o Termo de Cessão de Área em Doação com Encargos prever o pagamento de Contribuição de Melhoria a título de contraprestação para a concessão da escritura definitiva, este Egrégio Sodalício reconheceu a inconstitucionalidade da lei que autorizou a doação de bem público à particulares, face a ausência de interesse público devidamente comprovado.

2. Com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes torna-se sem validade, de modo que, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não podem mais ser mais cobrado pelo Ente Municipal.

(N.U 1012023-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1005260-18.2020.8.11.0015, impetrado por
MAZZUCO & CIA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança vindicada, declarando a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos relativos ao IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 03, Lotes 04, 05, 06 e 07, na area denomina LIC-SUL, loteamento colonizador Odalgir Sgarbi – LIC Sul, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 142803666).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142803668), que os lotes urbanos foram cedidos pelo município de Sinop na forma de doação com encargos, devendo o donatário arcar com os referidos ônus, bem como que a contribuição de melhoria representa os custos de infraestrutura, não possuindo natureza tributária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 142803675), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (Id: 143457162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MAZZUCO & CIA LTDA
, almejando a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança vindicada.

Preambularmente insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis
:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

De outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que vislumbro no caso concreto.

A parte Apelada expõe em síntese, que embora tenha recebido do Município de Sinop, em doação, o referido bem, foi ajuizada pela Procuradoria Geral de Justiça a Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.509/2011 que concedeu a doação.

Explica que a declaração judicial de inconstitucionalidade da lei possui efeito
ex tunc
, retroagindo, à data de doação, motivo pelo qual seria ilegítima a cobrança de qualquer tributo em relação ao imóvel.

Narra, também, que é ilegal a cobrança de contribuição de melhoria sem a instituição de lei para tanto.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão da segurança para que fosse declarada a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos referentes à contribuição de melhoria e do IPTU.

Após o contraditório, o Juízo de Origem concedeu a segurança na forma como requerido na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos que o MUNICIPIO DE SINOP e a impetrante MAZZUCO & CIA LTDA firmaram um Termo de Cessão de Área em doação (Quadra 03, Lotes 04, 05, 06 e 07), com encargos, conforme se observa do documento de Id: 142801449.

Por ocasião do instrumento, regulamentado com posterior Decreto do Executivo Municipal, a pessoa jurídica MAZZUCO & CIA LTDA se comprometeu a adimplir uma contraprestação, denominada contribuição de melhoria.

No Termo firmado entre as partes constou que o Município se comprometia a fornecer escritura definitiva da área em questão, após o pagamento total dos encargos da doação pré-estabelecidos (Contribuição de Melhoria).

Ocorre que, esta Egrégia Corte, por ocasião do julgamento da ADI nº 1013538-58.2017.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1508/2011 que autorizava a doação dos bens públicos pelo Município de Sinop à particulares, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DOAÇÃO COM ENCARGO DE BEM PÚBLICO PARA UNIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – AFRONTA AOS ARTS. 3º, INC. II E IV, 10, INC. I, 127, 129, CAPUT, 174, INC. IV E 187, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE. A doação de bem público a particular necessita observar, dentre os requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado, sob pena de afronta aos princípios legais da impessoalidade e moralidade, afastando-se do interesse público e do princípio fundamental da isonomia. Na espécie, a norma legal questionada não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público, o que não se verificou no caso. [...] VOTO: [...] Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, mormente por se tratar de questão amplamente discutida no plenário deste Tribunal. Inicialmente, mister se faz constar que a Constituição Estadual, em seu art. 129, caput, dispõe que “Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos

Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: [...]” (negritei) Ainda no tocante aos referidos princípios fundamentais, os arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual, estabelecem: [...] Dessa forma, é cediço que toda atuação da Administração Pública deve ser voltada ao atendimento do interesse da coletividade, sempre em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, inclusive no tocante à edição de norma legal, sob pena do aludido ato ser inconstitucional. In casu, o ato normativo impugnado tem a seguinte redação, verbis: [...] À vista disso, não há dúvida que ao editar a norma legal em comento, o Município de Sinop violou os arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129, caput, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual, tendo em vista que a referida lei claramente concede privilégios a particulares, em detrimento do interesse público, violando, assim, os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade administrativa, além da isonomia e eficiência que devem nortear os atos do Poder Público. Ora, não se desconhece ser possível a doação de bens públicos pela Administração aos particulares, porém, tal ato deve atender, em primeiro lugar, ao interesse público previamente comprovado, com o preenchimento de requisitos específicos, dentre os quais, autorização legal, avaliação prévia e interesse público justificado. [...] Na espécie, repiso que basta uma simples leitura da norma legal questionada para se verificar que a mesma não demonstra a existência de finalidade que ultrapasse o interesse privado de determinados grupos, sobretudo porque trata de doação com encargo de bens imóveis para unidades industriais, comerciais e prestadores de serviço, mencionando, de forma genérica, a possível geração de renda e emprego para o Município, contudo, sem comprovação cabal, situação, essa, que realmente viola os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública acima mencionados, haja vista a obrigatoriedade de atendimento do interesse público. Não obstante, no tocante a geração de emprego tão alardeada pelo Município de Sinop em sua manifestação, não é demais ressaltar que não há sequer uma meta a ser atingida, ou um mínimo legal de empregos a serem criados com a destinação dos lotes, sendo de clareza solar que alegação mencionada é um mero pressuposto para o fim principal da lei, qual seja, o crescimento de renda do particular, do individual, em afronta ao interesse público, e à própria Constituição Estadual. [...] Logo, restando evidente que a constitucionalidade de leis, consagrada na terminologia do Direito Público Constitucional, exprime a compatibilidade daquelas com a Constituição Estadual, os argumentos postos na presente demanda, a meu ver, deixam suficientemente claro que a norma legal elencada na inicial padece de inconstitucionalidade material, razão pela qual a procedência da ação proposta pelo requerente, é medida que se impõe. Posto isso, julgo procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.508, de 14 de julho de 2011, do Município de Sinop, com efeito ex tunc, por afronta ao quanto disposto nos arts. 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129, caput, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual. [...] A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”. (TJMT - PJe – ADI N.º 1013538-58.2017.8.11.0000)

Conforme se observa do citado julgado, a Lei Municipal n. 1.508, de 14 de julho de 2011 foi declarada inconstitucionalidade, com efeito
ex tunc
, por afronta ao disposto nos artigos 3º, inc. II e IV, 10, inc. I, 127, 129, caput, 174, inc. IV e 187, todos da Constituição Estadual.

Ressalta-se que a referida decisão transitou em julgado em 15/10/2020, conforme se verifica dos Ids. 63136992 e 65733994 dos autos da ADI N.º 1013538-58.2017.8.11.0000.

Destarte, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1508/2011 que autorizava a doação dos bens públicos pelo Município de Sinop à particulares,

com efeito ex tunc, o Termo de Cessão de Área torna-se nulo, de modo que a Apelante não poderá mais conceder a escritura definitiva da área sob litígio à Apelada.

Com efeito, uma vez que a suposta “
contribuição de melhoria
” foi instituída como condição para concessão da escritura, a qual não mais poderá ser dada, entendo ser indevida/ilegal a cobrança da suposta contra prestação.

Igualmente, tendo em vista que, com a declaração de inconstitucionalidade da lei, o Termo de Cessão firmado entre as partes tornou-se sem validade, todos os direitos e obrigações da cessionária quanto ao imóvel, inclusive os impostos, não poderão mais ser cobrados pelo Ente Municipal.

Além disso, destaca-se que o IPTU alcança qualquer tipo de mero possuidor imobiliário, exceto o que possua em razão de ato ou procedimento ilegal da Administração Pública. Exigir tributo como consequência direta de ilegalidade administrativa é, autenticamente, negar o princípio constitucional da legalidade da Administração Pública.

Deste modo, agiu com acerto o Juízo “
a quo
” ao declarar a inexigibilidade da Dívida Ativa dos débitos relativos à CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA e do IPTU envolvendo o imóvel localizado na Quadra 03, Lote 04, 05, 06 e 07, na área denomina LIC-SUL de Sinop, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça (Id: 143457162),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023